Tribunal: TJPA
Processo: 0810021-98.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810021-98.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUIZO DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Correição parcial. Ausência de documentos essenciais à admissibilidade. Correição parcial não conhecida.

I. Caso em exame

1. Correição parcial ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, que indeferiu requerimento de diligências investigativas, consistentes na reinquirição de vítimas e testemunhas, requisição de dados bancários, imagens e informações telefônicas, sob o fundamento de que compete ao próprio Ministério Público suprir tais elementos em conformidade com o entendimento do STF no Inquérito 4420/DF.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de correição parcial formulado pelo Ministério Público atende aos requisitos formais previstos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente quanto à obrigatoriedade de instrução da petição com documentos essenciais à verificação da tempestividade e da regularidade da medida.

III. Razões de decidir

3. O art. 268, §§ 3º e 4º, do RITJPA exige a juntada de certidão que comprove a tempestividade da medida, bem como cópias autenticadas da decisão impugnada e demais documentos pertinentes.

4. A ausência de tais documentos impede a aferição da regularidade formal da medida e caracteriza inépcia da petição inicial, inviabilizando seu conhecimento.

5. Jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que a ausência de instrução mínima do pedido de correição parcial, especialmente quanto à certidão de ciência do ato impugnado, constitui vício insanável.

IV. Dispositivo e tese

6. Correição Parcial não conhecida.

Tese de julgamento
: “A ausência de documentos essenciais, especialmente da certidão de tempestividade e cópias da decisão impugnada, impede o conhecimento da correição parcial criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, arts. 268, §§ 3º e 4º, e 269, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do pleito correicional, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos do processo nº 0800330-36.2024.8.14.0105, que indeferiu pedido de diligências formulado pela Promotoria de Justiça local, ao fundamento do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Inquérito 4420/DF.

A decisão indeferiu expressamente o retorno dos autos à autoridade policial para a realização das seguintes diligências: a) reinquirição da vítima e de testemunhas para esclarecimento quanto ao acesso do investigado à conta bancária por aplicativo ou senha/cartão; b) ofício ao banco para apurar o meio das transferências via PIX (internet ou caixa eletrônico), com eventual solicitação de imagens; c) envio de cópia do contrato de empréstimo; d) identificação de número de telefone vinculado à conta e solicitação de dados cadastrais à operadora.

Nas
razões recursais
, o
dominus litis
sustenta, em síntese, a ocorrência de inversão tumultuária dos atos processuais, ante o indeferimento das referidas diligências, haja vista continuar competindo à autoridade policial o fornecimento de informações e documentos inerentes aos atos por ela praticados e deliberados.

Aduz que a r. decisão contraria a legislação processual vigente, a posição jurisprudencial defendida pela maioria dos Tribunais de Justiça brasileiros e, ainda, os princípios da celeridade da economia processual e da busca da verdade real dos fatos (do interesse tanto do MP quanto do julgador), ressaltando ter a Promotoria de Justiça a faculdade de diligenciar diretamente ou através do Estado-Juiz, haja vista a inexistência de amparo legal à omissão ou resistência do Judiciário em deferir e determinar, quando requeridas diligências na intenção de formar a
opinio delicti
e promover judicialmente a defesa e instrumentalização do
jus puniendi
do Estado.

Alega a necessidade de
concessão liminar de efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão e garantir a remessa dos autos à autoridade policial para cumprimento das diligências requeridas.

Requer, no
mérito
, a
cassação da decisão judicial impugnada
, com a remessa do feito à autoridade policial para cumprimento das diligências ministeriais.

A liminar foi indeferida ante a ausência de requisitos legais.

I
nformações da digna autoridade judiciária recorrida
em ID 20707951.

Nesta
Superior instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
não conhecimento
da correição parcial manejada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

De antemão, observo que
o presente feito não reúne os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade
, motivo pelo qual entendo pelo
não conhecimento da correição parcial interposta
.

A presente medida foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando à reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, que indeferiu pedido de diligência investigatória formulado pelo órgão ministerial nos autos do Processo nº 0800330-36.2024.8.14.0105.

Contudo, constata-se, da análise detida dos autos, que
a petição inicial da correição parcial não veio instruída com qualquer documento, tampouco com certidão que comprove a tempestividade da medida
, o que constitui requisito essencial à admissibilidade da correição, conforme disciplina expressa do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 268 do RITJPA estabelece:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

(...)

§ 3º A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4º A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Em harmonia com esse regramento, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a inviabilidade do conhecimento de correição parcial desacompanhada dos documentos exigidos pelo normativo interno, em especial quanto à certidão de ciência do ato judicial impugnado e às cópias autenticadas dos elementos utilizados como fundamento da pretensão.

A título ilustrativo, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Correição parcial criminal interposta contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital/PA, que rejeitou exceção de suspeição do representante do Ministério Público. A parte requerente sustenta tumulto processual e pleiteia a produção de prova testemunhal. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de certidão de tempestividade inviabiliza o conhecimento do pleito correcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 268, § 3º, do RITJPA, é obrigatória a juntada da certidão de tempestividade para o processamento da correição parcial. A ausência desse documento impede a análise do mérito do recurso e caracteriza vício insanável, conforme jurisprudência desta Corte: "[TJPA], Correição Parcial Criminal nº 0803953-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 06/05/2024"; "[TJPA], Correição Parcial Criminal nº 0801619-96.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 06/10/2022".

4. A não apresentação da certidão de tempestividade pela requerente implica no não preenchimento de condição de procedibilidade, inviabilizando o conhecimento do pedido nos termos do art. 269, I, do RITJPA.

IV. DISPOSITIVO

5. Correição Parcial não conhecida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de certidão de tempestividade impede o conhecimento de correição parcial criminal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 268, § 3º, e 269, I, do RITJPA. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Correição Parcial Criminal nº 0803953-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 06/05/2024; TJPA, Correição Parcial Criminal nº 0801619-96.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 06/10/2022.

(TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – Nº 0815140-74.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025)

CORREIÇÃO PARCIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FEITO QUE INDEPENDE DE PREPARO. INCONFORMISMO DA DEFESA. DECISÃO DE ACOLHIMENTO DE DESISTÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM MANIFESTAÇÃO DE SEU DEFENSOR. "ERRO IN PROCEDENDO". AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. OBSTACULIZADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. PETIÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA NOS MOLDES DO ARTIGO 269, INCISO I, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL. (
TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – Nº 0802770-63.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024
)

No caso sob exame, não se vislumbra nos autos qualquer documento que comprove a data de ciência da decisão judicial, tampouco se observa a juntada de cópias da decisão impugnada ou das peças referenciadas na inicial, nem mesmo a manifestação ministerial cujo indeferimento se contesta. Tais documentos são indispensáveis à análise do cabimento e da plausibilidade jurídica da medida correicional.

Ante do exposto, em consonância com o parecer do
Parquet
, hei por bem NÃO CONHECER da Correição Parcial, por manifesta inépcia da petição inicial decorrente da ausência de documentos essenciais à sua admissibilidade.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2025